Tribunal: TJDFT
Processo: 0725790-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. FORMAÇÃO. ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. MOMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. PROCESSO ANTERIOR. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO DO VÍCIO. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Na forma do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a força executiva do título independe da presença das testemunhas no momento de sua formação, ou seja, as assinaturas das testemunhas podem ser feitas em momento posterior.
3. A sentença que extingue o feito sem resolução do mérito não impede a propositura de nova ação, contanto que seja corrigido o vício que levou à extinção do processo anterior.
4. Negou-se provimento ao recurso.